Tribunal: STF
Processo: HC 269594
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADO IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL ESTADUAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREVISTO NO INC. III DO ART. 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO CRIATIVA DE CAUSAS DE IMPEDIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marcio Rodrigo Frizzo, advogado, em 13.3.2026, em benefício de Cirio Miotto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.846.326/MT, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, com outros corréus, no Superior Tribunal de Justiça, pela apontada prática do crime de corrupção passiva (§ 1º do art. 317 do Código Penal, por duas vezes).

Foi determinado o desmembramento do processo pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, considerada a prerrogativa de foro do paciente, então magistrado, recebeu a denúncia em 13.6.2013.

O processo foi redistribuído à Sétima Vara Criminal da comarca de Cuiabá, em razão da aposentadoria compulsória do paciente.

Em 29.9.2020, o paciente foi condenado pelo juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Cuiabá às penas de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e oitenta dias-multa, pela prática do crime de corrupção passiva (§ 1º do art. 317 do Código Penal).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0007180-36.2015.8.11.0042 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A defesa suscitou o impedimento de desembargadores da Segunda Câmara Criminal que “atuaram no recebimento da denúncia” (fl. 132, e-doc. 12). Em 26.3.2024, o Desembargador Relator, Doutor Rui Ramos Ribeiro, indeferiu o pedido de reconhecimento do impedimento e determinou a inclusão do feito em pauta de julgamento.

A defesa interpôs agravo interno, desprovido, por unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 27.3.2024. Esta a ementa do acórdão:
“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE IMPEDIMENTOS DOS DESEMBARGADORES DA C. SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL SEM OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO – ATUAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NO ÓRGÃO ESPECIAL – APOSENTADORIA – PERDA DA PRERROGATIVA DE FORO – SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DE APELAÇÃO PERANTE ESSA CORTE DE JUSTIÇA – IMPEDIMENTO – INVIABILIDADE – MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL – DESEMBARGADORES QUE ATUARAM COMO 6º E 21º VOGAIS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, TÃO SOMENTE ACOMPANHANDO O RELATOR – SEM PRONUNCIAR SOBRE FATO OU DIREITO – INCOMPATIBILIDADE NÃO PREVISTA NA LEI INSTRUMENTAL – RECURSO IMPROVIDO” (fl. 24, e-doc. 4).

Em 22.5.2024, a Segunda Câmara Criminal negou provimento à Apelação Criminal n. 0007180-36.2015.8.11.0042. 

4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.846.326/MT no Superior Tribunal de Justiça.

Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 27.1.2026, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. 

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.3.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO AFASE. CORRUPÇÃO PASSIVA. PARTICIPAÇÃO EM ESQUEMA DE VENDA DE DECISÕES JUDICIAIS. TESE PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUPOSTO IMPEDIMENTO DE DESEMBARGADORES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, EM OUTRA INSTÂNCIA, SOBRE A MESMA QUESTÃO DE FATO OU DE DIREITO. ROL TAXATIVO DO ART. 252 DO CPP. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA. APOSENTADORIA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. PRORROGAÇÕES JUSTIFICADAS. SEGREDO DE JUSTIÇA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ESCUTA AMBIENTAL. RELATÓRIO POLICIAL DETALHADO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES AO FINAL DA INSTRUÇÃO. JUNTADA DE MÍDIAS. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA SEM COMPENSAÇÃO. AUMENTO PROPORCIONAL. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. 
Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 14).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a nulidade absoluta do julgamento da apelação por desembargadores que participaram do recebimento da denúncia.

Assevera que, “diferentemente do rito ordinário do Código de Processo Penal (art. 395 e 396), onde o recebimento da incoativa se dá de forma perfunctória e muitas vezes inaudita altera parte, as ações penais originárias nos Tribunais submetem-se a um rigoroso escrutínio prévio” (fl. 4, e-doc. 1).

Assinala que “basta compulsar o Acórdão do recebimento da denúncia (em anexo) para constatar que não houve ‘mero despacho de ordenação’. O Tribunal Pleno emitiu pronunciamento de fato e de direito sobre a autoria e a materialidade delitiva. Anuir ao voto de um Relator em uma sessão de competência originária, após amplo debate colegiado, é exercer plenamente a jurisdição. O magistrado ali formou sua convicção preambular” (fl. 6, e-doc. 1).
Argumenta que, “ao interpretar o art. 252, III, do CPP, a jurisprudência pátria mais lúcida já pacificou o entendimento de que a norma exige interpretação teleológica e sistemática. O objetivo do legislador é cristalino: proibir que determinado magistrado aprecie, por mais de uma vez e em instâncias/fases distintas, uma mesma questão fático-jurídica, garantindo o ineditismo cognitivo na fase revisional” (fl. 7, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“(...) que seja concedida a medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata suspensão do trâmite processual do AREsp nº 2.846.326/MT, atualmente pendente de julgamento de Embargos de Declaração perante a egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. (...)
Do pedido de mérito: ao final, confirmando-se a liminar pleiteada, requer-se que a presente ordem de Habeas Corpus seja integralmente conhecida e concedida, para o fim específico de: 
a) Reconhecer o impedimento legal (ex vi do art. 252, III, do CPP, interpretado à luz da CF/88) dos Excelentíssimos Desembargadores que, em 13 de junho de 2013, integrando o Órgão Especial do TJMT, participaram ativamente do julgamento de recebimento da denúncia sob o rito da Lei nº 8.038/1990 – emitindo pronunciamento sobre fatos e direito –, para atuarem no julgamento da Apelação Criminal nº 0007180-36.2015.8.11.0042; 
b) Por via de consequência, declarar a nulidade absoluta do Acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJMT no julgamento da referida Apelação, bem como de todos os atos decisórios subsequentes (incluindo as decisões do STJ no AREsp nº 2.846.326/MT); 
c) Determinar a realização de novo julgamento do recurso de apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impondo-se a redistribuição do feito a magistrados desimpedidos, ou seja, a Desembargadores que não tenham composto o quórum votante na sessão do Órgão Especial que recebeu a peça acusatória, assegurando-se, assim, o ineditismo cognitivo e o efetivo duplo grau de jurisdição” (fl. 11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

7. O Tribunal estadual concluiu pela não ocorrência do impedimento previsto no inc. III do art. 252 do Código de Processo Penal. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
“Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão monocrática que indeferiu o pleito de impedimento dos i. Desembargadores que compõem esta c. Segunda Câmara Criminal, quais sejam, Des. Rui Ramos Ribeiro [relator], Des. Pedro Sakamoto [revisor] e Des. José Zuquim Nogueira [vogal], sob o fundamento de que ‘atuaram no recebimento da denúncia contra o apelante no âmbito do Órgão Especial do egrégio TJMT’.  
Destaca-se que o agravante foi denunciado pelo Ministério Público Federal perante o c. Superior Tribunal de Justiça, em razão do foro de prerrogativa de função de coacusados.  
Posteriormente, ao ser analisada a denúncia, a Exma Ministra Nancy Andrighi determinou o desmembramento dos autos com relação aos réus que não possuíam foro de prerrogativa de função para primeira instância e referente ao agravante para essa e. Corte de Justiça, uma vez que ele era Juiz de Direito, à época.  
A Procuradoria-Geral de Justiça ratificou a denúncia em desfavor de Cirio Miotto. Em 13 de junho de 2013, em sessão de julgamento realizada pelo c. Tribunal Pleno desse e. Tribunal de Justiça, por maioria, rejeitaram as preliminares arguidas, receberam a denúncia e mantiveram o afastamento do acusado de suas funções.  
Empós, em 14 de janeiro de 2014, sobreveio a notícia de que o acusado havia sido aposentado compulsoriamente, o que lhe retirou o foro por prerrogativa de função junto ao TJMT, razão pela qual o eminente Relator Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA determinou a remessa do feito ao primeiro grau de jurisdição.  
Os autos foram remetidos ao primeiro grau de jurisdição, sendo que o agravante Círio Miotto foi condenado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 0007180- 36.2015.811.0042 (Código 402871), por corrupção passiva, em concurso material (2 vezes), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (Id. 111801994), sendo interposto recurso de apelação criminal tanto pelo réu como pelo Ministério Público.
Instada a manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo ‘desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público de piso, para reconhecer a necessidade de majoração da pena-base aplicada, mantendo-se incólume, de outro lado, os demais termos da sentença’ (sic – Id. 132724169).  
A defesa do apelante Círio Miotto em petitório (Id. 185434174) sustentou o impedimento dos i. Desembargadores que compõem esta c. Segunda Câmara Criminal, quais sejam, Des. Rui Ramos Ribeiro [relator], Des. Pedro Sakamoto [revisor] e Des. José Zuquim Nogueira [vogal].  
Asseverou que seria inviável a atuação dos ilustres julgadores que atuaram ‘em momentos distintos da ação penal, qual seja, na fase de conhecimento e na fase recursal, sob pena de violação ao preceito do duplo grau de jurisdição’ (sic).  
O pedido foi indeferido nos seguintes termos:
‘(…) Contudo, a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Federal junto ao Superior Tribunal de Justiça em razão do foro por prerrogativa de função dos denunciados José Luiz de Carvalho, Evandro Stabile e Carlos Alberto Alves da Rocha, então Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.  
O feito em pauta para deliberação sobre o recebimento da denúncia, onde a Ministra Nancy Andrighi determinou o desmembramento dos autos. Após, houve novo desmembramento destes autos para fazer-se correr no TJMT, referente ao apelante Círio Miotto, que era Juiz de Direito.  
A denúncia em desfavor de Círio, foi devidamente ratificada pela Procuradoria Geral de Justiça e recebida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.  
Em razão da sua aposentadoria compulsória do apelante, foi declinada a competência para o Juízo da Sétima Vara Especializada, por ocasião em que o apelante perdeu o foro por prerrogativa de função.  
Portanto, este Relator e os demais integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no ato de recebimento da denúncia, tão somente acompanharam o Desembargador Alberto Ferreira da Silva, relator, à época, sem expor sobre os fatos ou direito.  
Sobre o tema [impedimento], o RITJMT dispõe no art. 220, § 4º, que o ‘simples despacho de ordenação processual ou de colheita de prova, em primeira instância, não determina o impedimento do Desembargador que o tenha praticado, quando deva oficiar, no Tribunal, no mesmo processo ou em seus incidentes’ (sic).  
Desta forma, não se verifica qualquer impedimento, visto que a decisão de recebimento da denúncia está adstrita ao preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.  
Pelo exposto, indefiro o pedido de id. 185434174. Determinando a inclusão do feito em pauta de julgamento.’ (Id. Num. 193733169).
Após este breve introito, destaca-se que em 23 de fevereiro de 2024, houve alteração da composição da c. Segunda Câmara Criminal desse e. Tribunal de Justiça no que tange as cadeiras ocupadas pelos i. Des. Pedro Sakamoto e Des. José Zuquim Nogueira, as quais foram substituídas, respectivamente, pelos Des. Marcos Regenold Fernandes e Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, o que afasta a tese de impedimento do Des. José Zuquim Nogueira.  
Por sua vez, o rol de impedimentos, previsto nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Penal, é taxativo, ou seja, para que fique se configure a hipótese de impedimento prevista no inciso III do artigo 252 do Código de Processo Penal, necessário que o juiz tenha funcionado como ‘juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão’, no mesmo processo.  
O impedimento decorre somente no exercício do segundo grau de jurisdição, se o magistrado de alguma forma atuou na instância inferior (recebimento da denúncia), nos termos do dispositivo acima.  
In casu, o Desembargador Pedro Sakamoto, que lançou pedido de dia de julgamento (id. 178086155), estando vinculado aos autos como Revisor, atuou como 6º Vogal no recebimento da denúncia, somente acompanhando o Relator Desembargador Alberto Ferreira da Silva (Acompanho o relator).  
Igualmente, esse Relator na condição de 21º vogal, no ato de recebimento da denúncia, tão somente acompanhou o Des. Alberto Ferreira da Silva (Recebo a denúncia nos termos do voto do relator).  
Portanto, esse Relator e o Desembargador Pedro Sakamoto, somente atuaram no recebimento da denúncia, acompanhando os termos do voto do Desembargador Alberto Ferreira da Silva sem expor sobre os fatos ou direito.  
Neste contexto, o Regimento Interno dessa e. Corte de Justiça dispõe no artigo 220, § 4º, que o ‘simples despacho de ordenação processual ou de colheita de prova, em primeira instância, não determina o impedimento do Desembargador que o tenha praticado, quando deva oficiar, no Tribunal, no mesmo processo ou em seus incidentes’ (sic).  
Neste sentido: (...)
Ainda, há de se destacar que ao acompanhar o douto Relator, à época, no recebimento da denúncia não se apreciou o mérito, não se faz análise de fato ou de direito sobre a matéria, não se está impedido de processar e julgar a apelação.  
Ademais, se perante esta Egrégia Corte de Justiça no recebimento da denúncia houve por parte dos defensores do agravante incursões no mérito da própria ação penal de conhecimento com afastamento pelo Relator, á época da ação penal originária, estes aspectos não desnaturam a decisão de recebimento da denúncia da sua natureza interlocutória.  
Ainda, o mencionado recebimento da denúncia de ação penal originária nesta Corte de Justiça possui Rito próprio, decorrente da natureza do ato de recebimento da denúncia.  
Por fim, como anteriormente destacado a denúncia foi recebida nos idos de 2013, sem que esse Relator ou o Desembargador Pedro Sakamoto expusesse questões de fatos ou direito, somente acompanhando o Relator.  
Desta forma, não se verifica o alegado impedimento, eis que a decisão de recebimento da denúncia está adstrita ao preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual se mostra de todo descabida a presente interposição.  
Com essas considerações, nego provimento ao Agravo Interno interposto” (fls. 26-30, e-doc. 4).

8. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
“Verifica-se que o acórdão estadual rejeitou a alegação de impedimento em agravo interno, assentando que os desembargadores atuaram como vogais no recebimento da denúncia, sem se pronunciarem sobre fato ou direito, o que não configura impedimento (fls. 23.353/23.357). 
Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o artigo 252 do CPP estabelece rol taxativo das hipóteses que ensejam impedimento, sendo inviável interpretação extensiva e analógica, sob pena de se criar judicialmente causa de impedimento não prevista em lei (AgRg nos EAREsp n. 2.644.420/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025 – grifo nosso). 
Em reforço, da Sexta Turma colhem-se os seguintes julgados: AgRg no HC n. 847.097/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; e HC n. 675.800/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023” (fl. 5, e-doc. 14).

9. Nos termos do inc. III do art. 252 do Código de Processo Penal, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão.

Na espécie, o Tribunal estadual assentou que “O impedimento decorre somente no exercício do segundo grau de jurisdição, se o magistrado de alguma forma atuou na instância inferior (recebimento da denúncia)” e realçou que, “no recebimento da denúncia não se apreciou o mérito, não se faz análise de fato ou de direito sobre a matéria, não se está impedido de processar e julgar a apelação” (fl. 30, e-doc. 4). 

10. A decisão do Tribunal de Justiça estadual harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “as causas geradoras de impedimento (CPP, art. 252) e de suspeição (CPP, art. 254) do magistrado são de direito estrito. As hipóteses que as caracterizam acham-se enumeradas, de modo exaustivo, na legislação processual penal. Trata-se de numerus clausus, que decorre de própria taxatividade do rol consubstanciado nas normas legais referidas. Daí a advertência de DAMÁSIO E. DE JESUS (‘Código de Processo Penal Anotado’, p. 162, 7ª ed., 1989, Saraiva), cujo magistério ressalta que ‘As causas previstas na disposição fazem parte de rol taxativo que não pode ser ampliado’” (HC n. 130.351-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.10.2017). 

Essa também foi a conclusão do Ministro Gilmar Mendes, ao votar no julgamento do Habeas Corpus n. 97.544, no sentido da “impossibilidade de criação jurisprudencial – pela via da interpretação – de causas de impedimento”, com os seguintes fundamentos:
“Quando esta Corte Suprema assenta que não se pode estender, pela via da interpretação, o rol do artigo 252 do Código de Processo Penal, quer ela dizer que não é possível ao Judiciário legislar para incluir causa não prevista pelo legislador. Essa inclusão pode se dar por analogia pura e simples, como também pela dita interpretação extensiva, que nada mais é do que a inclusão, a partir de um referencial legal, de um item não previsto em um rol taxativo. (...) 
Interpretar-se por extensão essa redação, para inserir-se a manifestação em processo cível na mesma jurisdição e instância, em nada difere da inclusão, pela via da interpretação, de novo dispositivo legal impediente de exercício de jurisdição não contemplado pelo legislador” (HC n. 97.544, Relator o Ministro Eros Grau, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2010).

Na espécie vertente, o impetrante não demonstrou a situação objetiva prevista no inc. III do art. 252 do Código de Processo Penal que importaria em impedimento ou suspeição dos desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE CONCUSSÃO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL ESTADUAL PARA JULGAR RECURSO DE APELAÇÃO. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO PREVISTAS NO ART. 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 1. É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do CPP são taxativas e não admitem interpretação extensiva (cf. RHC 179272 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25/6/2021; RHC 195982 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9/4/2021; RHC 105791, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013; HC 97553, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 10/9/2010; HC 92893, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 12/12/2008). 2. A norma em questão (CPP, art. 252, III) ‘encontra-se mais diretamente ligada à necessidade de se realizar efetivamente o duplo grau de jurisdição que propriamente com a eventual parcialidade do juiz’ (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. Atlas. 16ª ed., 2012. p. 442). E, no presente caso, nem sequer há falar em outra instância para fins de reconhecimento de impedimento de Desembargadores, que, em momento algum, atuaram em primeiro grau de jurisdição nos autos da ação penal objeto desta impetração, tampouco se manifestaram sobre as questões suscitadas no recurso de Apelação. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 227.561-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CRIMES DE ESTELIONATO. NULIDADE PROCESSUAL. CAUSAS DE IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. NUMERUS CLAUSUS. VEDAÇÃO DE EXEGESE AMPLIATIVA. DESEMBARGADOR QUE NÃO SE PRONUNCIOU, ENQUANTO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, SOBRE MATÉRIA DE FATO OU DE DIRIETO ALUSIVA AO MÉRITO DA CAUSA PENAL. IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTICADAS. 1. Na linha do entendimento jurisprudencial firmado por esta Suprema Corte, ‘[n]ão cabe sustentação oral, em sede de agravo interno, considerada a existência de expressa vedação regimental que a impede (RISTF, art. 131, § 2º), fundada em norma cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal’ (HC 145.627-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 20.11.2017). 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 3. É estável a compreensão desta Suprema Corte no sentido de que as hipóteses de impedimento previstas no artigo 252 o CPP são numerus clausus. Precedentes. 4. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe a interpretação ampliativa das hipóteses de impedimento previstas no Código de Processo Penal (HC 178.786-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.9.2020). Precedentes. 5. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que ‘Não se registra situação configuradora de impedimento se o magistrado, no curso do procedimento penal, não se pronunciou sobre matéria de fato ou sobre questão de direito, uma e outra concernentes ao mérito da demanda penal. Eventual prática de atos de ordenação processual não basta, só por si, para caracterizar hipótese de impedimento do Juiz’ (HC 71.448/MG, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJe 04.12.2009). 6. O simples fato de o magistrado deprecado, em atendimento a carta precatória, determinar a oitiva de testemunha de defesa não constitui situação capaz de atrair a incidência da hipótese de impedimento prevista no art. 252, III, do CPP. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 179.272-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.6.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO CRIATIVA DE CAUSAS DE IMPEDIMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE, DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n.  200.115-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).

11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 17 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora